Tribunal: TJES
Processo: 5016139-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016139-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELITA BORGES SERVARE e outros (3)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016139-90.2023.8.08.0048

RECTES.:

ANA PAULA BORGES SERVARE,

MARZON SERVARE KEKOSKI e

ERICK SERVARE KEKOSKI

RECDO.:
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
MORTE DA AUTORA. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DE DOIS DOS TRÊS HERDEIROS EM AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SOMENTE COM O HERDEIRO QUE COMPARECEU À ASSENTADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7783948. Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id

7783951).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7783948), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão, razão pela qual rejeito as impugnações da recorrida. No mais, em pese as alegações de falta de dialeticidade levantadas pela recorrida, entendo que o recurso atacou suficientemente os fundamentos da sentença

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7783946), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, sem maiores delongas, JULGO EXTINTA A PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Por conseguinte, revogo a decisão inaugural proferida no ID 27394248, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado na exordial.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que a autora foi surpreendida com um TOI sobre irregularidade no medidor de energia. Contudo, afirma que o TOI é unilateral. Foi ao Procon, pois, apesar de não concordar com o TOI, ficou com medo de ficar sem energia. Contudo, a ré exigiu o pagamento de 40% do valor para fazer acordo. Em 23/06/2023 sua energia foi cortada. Requereu a suspensão do TOI e o reestabalecimento da energia, inclusive em sede de liminar, e, ao final, cancelamento do TOI e danos morais de R$ 18.825,92.

Na petição de Id. 7783924, o companheiro da autora, Sr. Wallace, compareceu ao cartório e informou que a autora, Sra. Angelita, havia falecido, razão pela qual requereu a suspensão do feito e habilitação dos herdeiros, o que foi deferido no Id. 7783925.

Na petição de Id. 7783928 foi realizada a habilitação dos 03 filhos maiores da Sra. Angelita: Ana Paula, Marzon e Erick. Também foi constituído advogado. Requereu a oitiva como testemunha do então companheiro, e viúvo, da Sra. Angelita, o Sr. Wallace, para esclarecer os fatos que ensejaram o ajuizamento da ação.

Na decisão de Id. 7783932, o pedido foi indeferido.

Na audiência de conciliação constante no Id. 7783945, foi constatada a ausência dos autores/sucessores Ana Paula e Erick, tendo comparecido somente o Sr. Marzon. O advogado da parte autora requereu a produção de prova testemunhal do Sr. Wallace.

Em suma, a sentença extinguiu o feito em razão da ausência de dois autores/sucessores na audiência de conciliação, sendo que a sucessão processual no presente feito se deu pela totalidade dos herdeiros e não pelo espólio do
de cujus
. E o art. 51 da Lei 9.099 dispõe que o processo será extinto quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências.

A parte autora em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a sentença é nula pela ausência de fundamentação e, no mérito, afirmam que o Sr. Marzon, um dos sucessores, estava na audiência e requereu a oitiva do Sr. Wallace como testemunha, assim, a vinculação do seu direito não pode estar atrelado ao de seus irmãos.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A parte autora alega que a sentença não está devidamente fundamentada, consoante art. 489 do CPC. Contudo, destaco que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o art. 489 do CPC não possui aplicação no Sistema dos Juizados Especiais, ante a previsão contida no art. 38,
caput
, da Lei 9.099/95, conforme Enunciado 162 do FONAJE
[1]
. De todo modo, não se verifica a nulidade alegada, sendo que a discordância da decisão enseja a interposição do recurso adequado, como foi feito.
Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Pois bem. A ação foi ajuizada originariamente pela Sra. Angelita Borges Servares. Diante do falecimento desta no decorrer do processo (Id. 7783924 - Pág. 3), tenho que a legitimação processual para pleitear em Juízo a presente demanda é do espólio, por meio do inventariante (art. 75, VII, do CPC). E na ausência de inventário, admite-se a sucessão por todos os herdeiros da falecida.

E conforme dispõe o art. 110 do CPC, a morte de qualquer das partes enseja a sucessão processual por seu espólio ou pelos seus sucessores ou herdeiros, observando-se o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, conforme requerido pela própria parte autora no Id. 7783928, foi realizada a sucessão por todos os herdeiros, procedendo-se com a habilitação deles, no caso os filhos da Sra. Angelita.

Contudo, observa-se que na audiência designada (Id. 7783945) houve o comparecimento de somente um dos três herdeiros, o que enseja a aplicação do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

E tendo o processo sido extinto em face de dois dos herdeiros, entendo não restar preenchidos os pressupostos válidos de constituição e prosseguimento da presente demanda, pois o direito presente nesse processo integra o patrimônio da
de cujus
e transmite-se aos herdeiros, com o falecimento do titular. Assim, tratando-se de direito passível de sucessão pelos herdeiros, todos eles devem integrar o processo.

Sendo assim, mostra-se impossível o prosseguimento do processo apenas em face do único herdeiro que compareceu regularmente à audiência.

Colaciono julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ÓBITO DO EXEQUENTE - SUCESSÃO PROCESSUAL - REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO E DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 110 C/C 313, I, §§ 1º E 2º, DO CPC/15 - INTIMAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS HERDEIROS - NECESSIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA CASSADA. - Com o óbito da parte exequente, torna-se necessário promover a sucessão processual, na pessoa do espólio ou de todos os herdeiros do de cujus, nos termos do artigo 110 c/c 313, I, § 1º e 2º, do CPC/15. A ausência de intimação pessoal de parte dos herdeiros para se manifestar sobre o interesse em assumir o polo ativo da demanda constitui óbice à extinção do processo sem resolução do mérito.
Não se tratando de direito de cunho previdenciário, a sucessão processual deve ocorrer por todos os herdeiros, não sendo possível que ocorra apenas na pessoa da ex-companheira do falecido.
(TJ-MG - AC: 01271582020128130183, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 29/01/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. AUSÊNCIA. 1.
Nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC/2015, havendo a morte do autor e sendo transmissível o direito em litígio, o espólio, o sucessor ou os herdeiros serão intimados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
2. Hipótese em que, apesar da realização de intimação por carta com aviso de recebimento, não foram adotadas as providências necessárias à habilitação de todos os herdeiros ou do inventariante do autor falecido. 3. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV e § 3º, do CPC/2015.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1864552 RO 2020/0050809-1, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MORTE DE UM DOS EXECUTADOS - SUCESSÃO PROCESSUAL - ESPÓLIO OU TODOS OS SUCESSORES OU HERDEIROS - NECESSIDADE - DESISTÊNCIA DO PROCESSO EM RELAÇÃO A APENAS UM DOS HERDEIROS QUE NÃO FOI ENCONTRADO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - É cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória meramente integrada por julgamento de embargos de declaração, inexistindo, na hipótese, qualquer prolação de sentença recorrível por meio de apelação -
Nos termos do art. 110 do CPC, a morte de qualquer das partes enseja a sucessão processual por seu espólio ou pelos seus sucessores ou herdeiros, observando-se o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma legal - A sucessão processual, na ausência de espólio, deve ser efetivada com a integração de todos os sucessores ou herdeiros ao processo, mostrando-se impossível que a parte autora desista da ação ou da execução apenas em relação a um sucessor ou herdeiro não encontrado
- Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000220875884001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022) (grifo nosso)

Logo,
mantenho a sentença de origem que extinguiu o processo sem resolução do mérito por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre a causa, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

[1]
ENUNCIADO 162 – Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)